Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIELA TAMBA NHAQUE - CPF: 748.403.201-87 (APELANTE), LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA - CPF: 008.045.741-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C.C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PARQUE QUE, POR DUAS VEZES, DEIXOU DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO DE ORIGEM PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E/OU PARA PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO

DO MÉRITO MANTIDA.

É de ser mantida a extinção da ação, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial se a parte, por duas vezes, deixa de cumprir as determinações do Juízo de origem e não comprova a alegada hipossuficiência e nem procede ao recolhimento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017492-47.2021.8.11.0041

Apelação no 1017492-47.2021.811.0041

Apelante:
Diela Tamba Nhaque

Apelado:
Banco Safra S/A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora
Diela Tamba Nhaque
.

AÇÃO
:
Declaratória de Obrigação de Fazer para Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais e Materiais, Antecipação de Tutela c.c Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 1017492-47.2021.8.11.0041
,
proposta por
Diela Tamba Nhaque
, aqui apelante, em face de
Banco Safra S/A.
.

SENTENÇA
(Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
(art. 485, I, do CPC) e condenou ao autora ao pagamento de custas processuais.

Após pugnar pela concessão da assistência judiciária para o apelo e discorrer sobre a situação processual, alega tratar de trabalhadora autônoma, de condições humildes, cadastrada no Cadastro Único.

Invoca a situação de dificuldades financeiras geradas pela pandemia do Covid-19, que argui ter afetado sua profissão – ligada ao setor de salão de beleza -, bem assim, ter sido, inclusive, amparada pelo auxílio emergencial do Governo Federal, no valor de R$350,00 referente aos período de primeiro e segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021.

Ao final, postula o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, por tratar de ação extinta, sem resolução do mérito, antes da citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017492-47.2021.8.11.0041

Apelação no 1017492-47.2021.811.0041

Apelante:
Diela Tamba Nhaque

Apelado:
Banco Safra S/A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora
Diela Tamba Nhaque
.

AÇÃO
:
Declaratória de Obrigação de Fazer para Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais e Materiais, Antecipação de Tutela c.c Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 1017492-47.2021.8.11.0041
,
proposta por
Diela Tamba Nhaque
, aqui apelante, em face de
Banco Safra S/A.
.

SENTENÇA
(Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
(art. 485, I, do CPC) e condenou ao autora ao pagamento de custas processuais.

O cerne da lide é saber se é o caso de afastar a extinção, sem resolução do mérito, da Ação
Declaratória de Obrigação de Fazer para Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais e Materiais, Antecipação de Tutela c.c Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 1017492-47.2021.8.11.0041
,

proposta por
Diela Tamba Nhaque
, aqui apelante, em face de
Banco Safra S/A.
.

Proposta a ação, a autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (decisão proferida em 01.6.2021 – id. 98063041).

A autora, em 22.6.2021, apresentou os seguintes documentos: Declaração Anual da SIMEI (
sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional
)
, referente ao período de 01.1 a 21.12.2020, que informa receita bruta naquele período, de R$50.500,00 e
print
de extrato bancário de março de 2021.

O Juiz de origem consignou que os documentos apresentados nada comprovaram, bem assim, oportunizou à autora, isto em 24.6.2021 (id. 98063046), pessoa física, comprovar a alegada hipossuficiência, agora, mediante a apresentação atualizada de seus rendimentos ou de sua declaração de renda anual junto à Receita Federal, sob pena de extinção da ação.

Intimada a autora em 25.6.2021 deixou decorrer o prazo (02.7.2021), sem nada manifestar, bem assim sem proceder com o recolhimento das custas processuais.

Na sequência, sobreveio a extinção, cuja reforma se pretende neste recurso.

Pois bem. Sem razão, pois a autora apelante.

Sucede que, embora tenha comprovado tardiamente, somente agora em grau de recurso, ser merecedora da assistência judiciária, não o fez quando, por duas vezes, lhe foi oportunizado fazer na origem.

A extinção ocorreu porque, foi oportunizado, por duas vezes, à autora, comprovar a alegada hipossuficiência ou proceder com o recolhimento das custas processuais.

Não fez, nos prazos próprios, nem uma coisa e nem outra.

Logo, não tinha o juízo de origem outra alternativa senão cumprir a advertência consignada na intimação, ou seja, a extinção da ação.

A sentença encontra amparo nas orientações jurisprudenciais. Veja:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FAZENDA PÚBLICA - OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART.85, §§ 3o E 4o DO CPC - CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO §2o, ART. 85 DO CPC - MINORAÇÃO DEVIDA - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

A ausência de pagamento das custas iniciais resulta no cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
.

Não demonstrada a insuficiência de recursos ou a incapacidade financeira da parte apelante, a ponto de prejudicar o sustento próprio, o indeferimento da gratuidade da Justiça é medida que se impõe
.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer aos ditames do art. 85, §§ 3o e 4o do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.002502-3/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 05/11/2019) (grifei).

Com igual orientação:

“
ALVARÁ JUDICIAL PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELOS AUTORES DA
AÇÃO
.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. 1. O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA VISA ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA, QUE ENFRENTA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROCESSO. 2. O PLEITO DE GRATUIDADE SÓ PODE SER INDEFERIDO SE HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIEM A
FALTA

DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
O QUE OCORRE NO CASO, ONDE NÃO RESTOU PROVADA A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DAS PARTES
POR
NÃO TEREM ELAS APRESENTADO OS DOCUMENTOS APONTADOS PELO JUÍZO A QUO PARA
COMPROVAR
DE FORMA SATISFATÓRIA A SUA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2o, CPC
. 3. SE OS AUTORES DESISTIRAM DA
AÇÃO
, COMPETE A ELES ARCAREM COM AS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 50002809220208210075, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-05-2021)
(grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE DÉBITO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. PESSOA JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR O PROCESSO.
EXTINÇÃO

POR

FALTA
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
.

O benefício da gratuidade da justiça, a teor do que disciplina o art. 98 do CPC, será deferido às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos. Em se tratando a requerente de pessoa jurídica, a
hipossuficiência

econômica alegada deve estar amplamente
comprovada
nos autos. A presunção de veracidade milita tão somente em favor da pessoa natural, na forma do art. 99, §3o, do CPC.
Hipótese em que a sociedade empresária apelante não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos. Compete à apelante o recolhimento das custas, as quais em não sendo pagas, mesmo que oportunizadas, acarreta a
extinção
do feito,
por

falta
de desenvolvimento válido e regular do processo,
por
força do art. 485, IV, do CPC
. APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70078737905, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-09-2018)
(grifei).

Logo, a justificativa apresentada,
exclusivamente em grau de apelo
,
que, inclusive, possibilita pretendia isenção ao preparo
,
não supre a necessidade da parte atender as determinações do juízo origem, sob pena de desprestigio das decisões dos Juízos singulares e, inclusive, desprestigio ao sistema de recurso, notadamente, quanto àquele cabível contra os indeferimentos de assistência judiciária
(
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que em razão da falta de atendimento, por duas vezes, pela autora, aqui apelante, quanto as determinações do Juízo de origem, declarou a extinção da ação, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021